Tribunal: TJDFT
Processo: 0719339-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719339-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO DIAMANTINO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execução Penal, vistas à parte Impetrante e à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora